Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723601-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SILVANIO PEREIRA DIAS RECORRIDO: TEMILCE JORGE FEYDIT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE A CONSTRIÇÃO DE PROVENTOS D APOSENTADORIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM ANTERIOR RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. ALEGADA OCORRÊNCIA NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA. NÃO VERIFICADO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL. NÃO APLICAÇÃO.ENTENDIMENTO ISOLADO. 1. A constrição dos proventos de aposentadoria da parte agravada é vedado pela legislação processual, de acordo com a inteligência do art. 832 do Código de Processo Civil, que explicita não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. 2. Deve prevalecer o entendimento no sentido de se preservar a literalidade da Lei processual, não cabendo interpretação diversa pelo legislador, sequer adoção de entendimento isolado do STJ, já que não foi a questão submetida à seara dos repetitivos. 3. O tema submetido a exame neste recurso já fora analisado pela Turma revisora, de modo que é defeso a sua reapreciação, nos moldes do que disposto no art. 505 da legislação processual civil. 4. Recurso conhecido. Negado Provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a relativização da impenhorabilidade de salário, a fim de alcançar parte da remuneração de devedor para satisfação de crédito não alimentar. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ (EREsp 1.582.475/MG), a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030